Tribunal: TJMT
Processo: 1005647-11.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005647-11.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI SANTOS DE LIMA - CPF: 012.375.011-30 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
– FINANCIAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA – DESCONTO DAS PARCELAS EM DATA ANTERIOR A PREVISTA NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Quando o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade.

Não havendo prova nos autos de que realmente os descontos das parcelas de financiamento não ocorreram na data acordada no contrato celebrado entre as partes, inexiste
ilicitude no agir da instituição bancária e, portanto, o dever de indenizar a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Davi Santos de Lima
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos morais, promovida em face do
Banco Bradesco S/A
.

Para tal desiderato sustenta que restou demonstrado nos autos que o apelado não cumpriu o estabelecido no contrato de financiamento firmado em 08/10/2015, tendo em vista que houve os descontos das parcelas antes da data pactuada entre as partes.

Aduz que os descontos foram realizados antecipadamente sem a sua comunicação e anuência, ocasionando-lhe prejuízos e dano moral passível de reparação. Pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos e, alternativamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, pugna, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento e condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso,
pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, constata-se que, as razões recursais, apesar de sucintas, enfrentam os fundamentos pelos quais é postulada a reforma da sentença. Logo, existindo impugnação específica ao fundamento da sentença, no caso, de que não houve o cumprimento por parte da instituição bancária das cláusulas estabelecidas no contrato de financiamento, não há que se falar em irregularidade formal.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL: 1000204-91.2018.8.11.0041 APELANTE: M.S.N. APELADO: L.P.S. E OUTROS EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE IMPUGNADA – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO EM VIRTUDE DA NATUREZA DECLARATÓRIA DA AÇÃO, EM QUE SE DISCUTE ESTADO DA FAMÍLIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES – AÇÃO AJUIZADA 23 (VINTE E TRÊS) ANOS DEPOIS DO ÓBITO DO SUPOSTO COMPANHEIRO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.
Para a impugnação à justiça gratuita, a parte contrária deverá comprovar a percepção de renda ou alteração da situação financeira do impugnado, artigo 7o, da Lei no 1.060/50. Ausente dos autos prova de que a impugnada tem condições de arcar as custas /despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, deve ser mantido o benefício. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável tem natureza pessoal e sujeita-se à prescrição. (REsp 1015975/SP). Assim, há de ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da autora, que ajuizou a ação 23 (vinte e três) anos após o óbito do suposto companheiro.” (N.U 1000204-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)(destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, promovida em face do Banco do Bradesco S/A, argumentando que restou comprovado nos autos que os descontos das parcelas relativas ao contrato de financiamento foram realizados antes da data acordada entre as partes.

O recurso não comporta provimento, porquanto não restou demonstrado que o Banco apelado, de fato, efetuou o desconto antecipado das parcelas do contrato de financiamento firmado com o apelante, diretamente da sua conta bancária.

No caso, o autor/apelante, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais, asseverando que firmou com o Banco apelado, no dia 08/10/2015, contrato de financiamento bancário para débito em conta corrente, cujo pagamento ocorreria em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas no valor de R$ 569,13 (quinhentos e sessenta e nove reais e treze centavos), sendo estipulado que a primeira parcela venceria em 30 (trinta) dias, ou seja, a partir de 08/11/2015.

Discorreu que apesar de constar no contrato que os vencimentos das parcelas se dariam todo dia 08/11/2015, verificou em sua conta bancária que os descontos estavam sendo realizadas pelo Banco apelado de forma antecipada, motivo pelo qual pugnou pela sua condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, porque entendeu que apesar da data da emissão do contrato ser dia 08/10/2015 e constar o período de carência de 30 dias para o vencimento da primeira parcela, não restou demonstrada a data específica do vencimento de cada parcela e considerou que a primeira somente foi descontada no dia 07/12/2015.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que realmente constou do contrato firmado entre o autor/apelante e o Banco apelado, no item F do orçamento de operação de crédito que a data do primeiro vencimento seria dia 08/11/2015, conforme cópia acostada no Id. 49012473.

Entretanto, o autor/apelante trouxe aos autos cópias dos seus extratos bancários que comprovam que os descontos das parcelas do financiamento ocorreram em 07/12/2015; 05/02/2016; 05/04/2016; 05/05/2016 (Id. 49012472), ou seja, não demonstrou que o pagamento da primeira parcela ocorreu no dia 08/11/2015.

Ou seja, não há prova nos autos de que realmente os descontos das parcelas não ocorreram na data acordada no contrato celebrado entre as partes.

Ressalte-se que, em sua contestação, o Banco apelado afirmou que o desconto da primeira parcela foi posterior à data acordada no contrato e mesmo instado a se manifestar sobre a contestação, bem como sobre a produção de outras provas, o autor/apelante deixou de fazer prova nesse sentido e postulou o julgamento antecipado da lide (Id. 49013451).

Ademais, como consignado na sentença, o autor/apelante sequer demonstrou nos autos que compareceu à agência bancária a fim de solucionar o problema, ou mesmo que protocolizou reclamação administrativa.

Assim, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados na inicial, na forma prevista no art. 373, inc. I. do CPC.

Dessa forma, não merece acolhimento a pretensão deduzida pelo autor/apelante, de que os descontos do financiamento bancário ocorreram de forma antecipada, ocasionando-lhe danos morais, porquanto ausente o ato ilícito por parte do Banco apelado.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATOS APRESENTADOS PELO CREDOR –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS – DESCONTO EM FOLHA – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços de crédito consignado pelo consumidor, deve ser considerado regular o desconto em folha. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.” (N.U 1038827-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020) (destaquei)

Assim, não evidenciada qualquer ilicitude no agir do Banco apelado, inexiste para este o dever de indenizar a título de danos morais.

Por fim, com relação ao pedido formulado pelo apelado nas contrarrazões, entendo que não há que se falar em condenação do apelante em litigância de má-fé, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020